Tribunal: TJBA
Processo: 8165875-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8165875-28.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE RAIMUNDO VALVERDE e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS CORDEIRO BASTOS SANTANA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, LUIZ CARLOS CORDEIRO BASTOS SANTANA

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA FRAUDULENTA. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSOS
CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações interpostas contra sentença que, nos autos da ação ajuizada por consumidor idoso em face de instituição bancária, declarou a inexistência de contrato de empréstimo bancário supostamente firmado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente em conta bancária e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas consistem em:
(i) saber se houve contratação válida de empréstimo bancário por meio digital, cuja autenticidade foi questionada pelo consumidor; (ii) saber se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação ou adotou medidas eficazes de segurança; (iii) saber se é devida a indenização por danos morais e se o valor arbitrado deve ser alterado.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não comprovou a existência de contrato firmado, seja fisicamente ou por meios digitais autenticáveis, tampouco apresentou provas técnicas como biometria, IP,
selfie
ou imagens de segurança.

4. A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, incidindo o fortuito interno.

5. Os danos morais restaram caracterizados diante do desconto indevido em verba alimentar, sendo o valor de R$ 5.000,00 compatível com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraude em contratação bancária, configurando-se fortuito interno.
2. A ausência de prova inequívoca da contratação autoriza a declaração de inexistência de débito e a restituição em dobro dos valores descontados. 3. O desconto indevido em conta de titularidade do consumidor, especialmente de natureza alimentar, caracteriza dano moral presumido. 4. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantido o valor arbitrado quando adequado aos parâmetros jurisprudenciais da Câmara.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 479;

TJBA, APL 8000439-81.2019.8.05.0198, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, 5ª Câmara Cível, j. 20/07/2021;

TJBA, APL 8000405-62.2019.8.05.0051, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 10/02/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AOS RECURSOS,

pelos motivos expostos no voto do Relator.